Tribunal: TJPA
Processo: 0003663-47.2017.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-05

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÃÃO DE LIBERDADE - ART. 157, Â§2Âº, INCISOS I, II E V, DO CP â SENTENÃA CONDENATÃRIA - 1) ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â IMPROCEDÃNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas atravÃ©s dos documentos acostadas aos autos, inclusive auto de reconhecimento, bem como dos depoimentos judiciais das vÃtimas, que de maneira detalhada e firme, relataram o modus operandi e confirmaram o reconhecimento do apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso. Alto valor probante da palavra dos ofendidos. Precedentes jurisprudenciais. - 2) DECOTE DAS MAJORANTES DO ART. 157, Â§2Âº, I E V, DO CP â IMPROCEDÃNCIA. 2.1) VÃtimas unÃssonas em afirmar que o delito foi praticado pelo apelante com emprego de arma de fogo, sendo prescindÃvel a apreensÃ£o e a realizaÃ§Ã£o de perÃcia no objeto quando comprovada a sua utilizaÃ§Ã£o por outros meios de prova, como in casu. InteligÃªncia da SÃºmula 14 do TJE/PA e precedentes jurisprudenciais. 2.2) Restou evidenciado que o apelante e sua comparsa adentraram na residÃªncia dos ofendidos, os amarraram e os prenderam em quartos separados, inclusive vendando e amordaÃ§ando um deles, enquanto subtraÃam bens da casa, sendo que uma das vÃtimas sÃ3 conseguiu se soltar tempo depois da fuga dos criminosos para entÃ£o liberar a outra, conforme depoimento em juÃzo, onde foi mencionado que a aÃ§Ã£o criminosa durou cerca de 40 (quarenta) minutos. RestriÃ§Ã£o de liberdade que se deu por lapso temporal juridicamente relevante e superior ao necessÃ¡rio para a consumaÃ§Ã£o do delito, mesmo porque se tratavam de vÃtimas idosas, caracterizando a majorante do art. 157, Â§2Âº, V, do CP. - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL â IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstÃ¢ncias judiciais, vÃª-se serem desfavorÃ¡veis ao apelante a culpabilidade (abuso da boa-fÃ© das vÃtimas, pois o apelante, para adentrar na residÃªncia delas, alegou que sua comparsa estava grÃ¡vida, passando mal e precisando usar o banheiro), as circunstÃ¢ncias do crime (crime praticado dentro da casa das vÃtimas, em plena tarde de sÃ¡bado de carnaval, sendo que uma delas estava dormindo e foi acordada) e antecedentes (sentenÃ§a penal condenatÃ3ria transitada em julgado nos autos do Processo nÂº 0071082-60.2015.8.14.0015), razÃ£o pela qual se mostrou justa, proporcional e razoÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o da reprimenda base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusÃ£o e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, que, com a incidÃªncia das majorantes do art. 157, Â§2Âº, I, II e V, do CP, deve ser mantida em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusÃ£o, no regime fechado, e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, Ã razÃ£o de 1/30 (um trigÃ©simo) do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delituoso.- 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0003663-47.2017.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: Santa Izabel do Pará (Vara Criminal)
APELANTE: Thiago Rodrigo de Souza Correia
(Adv. Raimundo Pereira Cavalcante - OAB/PA Nº 3.776 e Adv. Fábio Francisco do Nascimento Cavalcante - OAB/PA Nº 7.274)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE - ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas através dos documentos acostadas aos autos, inclusive auto de reconhecimento, bem como dos depoimentos judiciais das vítimas, que de maneira detalhada e firme, relataram o
modus operandi
e confirmaram o reconhecimento do apelante como um dos agentes que praticaram o fato delituoso. Alto valor probante da palavra dos ofendidos. Precedentes jurisprudenciais. - 2) DECOTE DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E V, DO CP - IMPROCEDÊNCIA. 2.1) Vítimas uníssonas em afirmar que o delito foi praticado pelo apelante com emprego de arma de fogo, sendo prescindível a apreensão e a realização de perícia no objeto quando comprovada a sua utilização por outros meios de prova, como
in casu
. Inteligência da Súmula 14 do TJE/PA e precedentes jurisprudenciais. 2.2) Restou evidenciado que o apelante e sua comparsa adentraram na residência dos ofendidos, os amarraram e os prenderam em quartos separados, inclusive vendando e amordaçando um deles, enquanto subtraíam bens da casa, sendo que uma das vítimas só conseguiu se soltar tempo depois da fuga dos criminosos para então liberar a outra, conforme depoimento em juízo, onde foi mencionado que a ação criminosa durou cerca de 40 (quarenta) minutos. Restrição de liberdade que se deu por lapso temporal juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação do delito, mesmo porque se tratavam de vítimas idosas, caracterizando a majorante do art. 157, §2º, V, do CP. - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (abuso da boa-fé das vítimas, pois o apelante, para adentrar na residência delas, alegou que sua comparsa estava grávida, passando mal e precisando usar o banheiro), as circunstâncias do crime (crime praticado dentro da casa das vítimas, em plena tarde de sábado de carnaval, sendo que uma delas estava dormindo e foi acordada) e antecedentes (sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0071082-60.2015.8.14.0015), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, que, com a incidência das majorantes do art. 157, §2º, I, II e V, do CP, deve ser mantida em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.- 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 21/06/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por THIAGO RODRIGO DE SOUZA CORREIA, termo às
fls. 153
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará às
fls.

130/134
, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal Brasileiro
1
.

Em razões recursais às
fls. 169/175
, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e da restrição de liberdade, bem como o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando a ausência de exame pericial na arma, de lapso temporal relevante da restrição de liberdade e de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais.

Em contrarrazões às
fls. 177/180
, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, em manifestação às
fls. 187/192
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia às
fls. 03/05
que, no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 14h30m, na Rua Alciberto Jardim, nº 1041, Bairro Central, Município de Santa Izabel do Pará, as vítimas Natsue Yoshida e Sadão Yoshida tiveram sua residência invadida pelo apelante, juntamente com a adolescente C. F. R. N., os quais, mediante violência e grave ameaça, em poder de arma de fogo, subtraíram 02 (duas) televisões, 01 (um) notebook, 01 (um) gravador de DVD, 01 (um) aparelho de DVD, 01 (uma) impressora, 01 (um) celular e 01 (um) veículo FIAT Linea Essence 1.8 - Placa QDG 7865 - Ano/Modelo 2015/2016 - Cor Prata - Chassi 9BD1105BSG1575649.

Aduz que, a ofendida Natsue Yoshida encontrava-se no interior de sua residência quando foi surpreendida pelo recorrente e a adolescente, a qual disse que precisava usar o banheiro por estar grávida e passando mal, o que foi aceito pela vítima. Após a saída da menor do banheiro, o casal anunciou o assalto.

Assevera que os ofendidos foram rendidos e amarrados, sendo que a Sra. Natsue chegou a ser amordaçada e levada para o quarto dos fundos, onde permaneceu deitada de braços no chão, enquanto os criminosos subtraíam os objetos suso mencionados e depois saíram em fuga no veículo das vítimas.

Consta, ainda, da peça acusatória que, o Sr. Sadão Yoshida conseguiu se livrar das cordas e assim soltar sua esposa, sendo que, em seguida, foi até a delegacia de polícia fazer uma ocorrência, ocasião em que informou à autoridade policial a existência de câmeras de segurança da Empresa NIPPON GÁS, próxima da residência, o que facilitaria a identificação dos criminosos.

Por fim, a exordial menciona que, por meio de acesso as imagens do circuito interno de segurança da aludida empresa, os policiais identificaram o apelante e a sua comparsa, sendo que foi constatado, ainda, que o mesmo era foragido do sistema penal desde o dia 09/10/2016.

O apelante foi denunciado pelas práticas delitivas do art. 157, §2º, I, II e V, do CP
2
c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990
3
, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória apenas pela prática do crime de roubo triplamente majorado, tendo sido interposto recurso de apelação pela defesa, o qual passo a analisar detidamente:
1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade
do fato delituoso restou comprovada através do boletim de ocorrência policial às
fls. 04-IPL
, da declaração às
fls. 12-IPL
e dos autos de reconhecimento de pessoa às
fls. 32/33-IPL
.

Outrossim, restou induvidosa a
autoria

delitiva
, eis que demonstrada através dos documentos suso mencionados e dos depoimentos judiciais dos ofendidos, prestados no dia 29/05/2018 e constantes de mídia digital juntada às
fls. 87
.

Em juízo, a vítima SADÃO YOSHIDA relatou:
¿QUE estava dormindo quando os criminosos apontaram a arma e anunciaram o assalto;
QUE levaram da sua residência, além do seu carro, televisores, computador, gravador de DVD e impressora, sendo que não conseguiu recuperar nenhum dos bens
;
QUE os bandidos eram dois, um homem e uma mulher, sendo que o homem é quem estava com a arma
;
QUE foi amarrado, assim como a sua esposa
; QUE conseguiu se soltar sozinho e depois soltou sua esposa;
QUE viu as imagens das câmeras de segurança da Empresa NIPPPON Gás e que através delas a polícia identificou o apelante
; QUE desconhecia o fato da comparsa do recorrente ser menor de idade.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a vítima NATSUE YOSHIDA afirmou:
¿
QUE em um sábado de carnaval, um cidadão bateu em sua residência, disse que estava fazendo serviço na área e que sua esposa, grávida, estava se sentindo mal e precisando ir ao banheiro
; QUE olhou para a mulher e esta não parecia grávida, porém como o homem aduziu ser início de gravidez, ficou com pena e os deixou entrar; QUE o homem pediu água e ela foi até a geladeira buscar; QUE quando retornou, o homem disse que não tomava água gelada, mas apenas natural, então foi buscar; QUE o homem tomou a água e pediu que trouxesse água gelada para a sua esposa, o que a fez desconfiar da situação;
QUE quando voltou com a água gelada, os dois avançaram sobre ela e anunciaram o assalto
;
QUE foi amarrada, vendada e amordaçada, sendo que chegou a pedir para a mulher afrouxar o nó, a fim de que pudesse respirar
; QUE os criminosos pediram dinheiro e ela disse que tinha apenas na bolsa que estava em cima da mesa;
QUE seu marido estava dormindo na hora do ocorrido, foi acordado e depois amarrado
;
QUE ao verem a gravação das câmeras de uma distribuidora de gás próxima a sua residência, perceberam que os criminosos estavam olhando o carro na garagem antes do crime
;
QUE a ação criminosa durou mais ou menos uns 40 minutos
; QUE o carro roubado não era deles, mas sim do seu genro, que estava viajando e havia deixado lá;
QUE além do carro, foram roubados dois televisores, um computador, um celular e dinheiro
;
QUE nenhum bem foi recuperado
; QUE nunca tinha visto o apelante e a comparsa; QUE reconheceu o recorrente na delegacia através de fotografia;
QUE reconhece o apelante como o autor do roubo
;
QUE o recorrente foi a pessoa que usou a arma de fogo
; QUE apenas na delegacia descobriu que a mulher envolvida era adolescente.¿
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha ALESSANDRA FERREIRA DO ROSÁRIO NEVES, irmã da adolescente supostamente envolvida no presente, se manifestou de forma diferente do depoimento prestado à autoridade policial, resumindo-se a declarar ter sido a pessoa responsável por contar à polícia do envolvimento do apelante com sua irmã e que reconhece o mesmo na imagem acostada às
fls. 22-IPL
.

Também em juízo, na mesma audiência em que foram ouvidas as vítimas e a testemunha arrolada pelo
Parquet
, o apelante negou a prática do crime de roubo ora sob análise e disse que, à época, estava foragido no Município de Barcarena.

Extrai-se da prova oral coligida que, na tarde do dia 25/02/2017, o apelante, em companhia de uma adolescente e munido de uma arma de fogo, entrou na residência das vítimas, as amarrou e as prendeu nos quartos, chegou a vendar e amordaçar uma delas, e subtraiu o veículo que estava na casa, além de televisões, computador, celular, dinheiro, etc.

Com efeito, em sede de delitos patrimoniais, como no caso em comento, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o agente, ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, uma vez que a sua intenção é apenas identificar o responsável.

Nota-se, portanto, que a narrativa dos fatos apresentada pelas vítimas não se mostrou contraditória entre si e tem valor probatório suficiente para embasar o édito condenatório do apelante, posto que se mostrou congruente e harmônica com aos outros elementos de prova carreados aos autos, inclusive na fase inquisitorial, além do reconhecimento feito perante a autoridade policial e confirmado em juízo.

Nesse sentido:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria do delito narrado na denúncia.
2.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da vítima, especialmente quando ratificado por outros elementos de prova
.
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.¿
(TJ/DF, 0707433-51.2019.8.07.0010, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 18/03/2021) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO - AÇÃO PENAL -
ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA - NEGADA ABSOLVIÇÃO
.
- Conforme entendimento do STJ, nos crimes contra o patrimônio, que muitas vezes acontecem na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
-
Não havendo dúvida sobre a autoria, diante do reconhecimento do réu pela vítima e pelas testemunhas, e comprovada a materialidade, a condenação pelo crime de roubo é medida que se impõe
.¿
(TJ/MG, APR 10480180107447001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 19/05/2020) (grifo nosso)
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA
. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. CARACTERIZAÇÃO DE ROUBO MAJORADO. APELO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.
1.
A autoria e materialidade do delito restaram devidamente demonstradas pelo substrato probatório, notadamente pelo depoimento da vítima e reconhecimento da apelante como envolvida no crime e pessoa responsável por puxar a bolsa no momento da ação delituosa
;
2.
Nos crimes contra o patrimônio, quando praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova
;
3. Para caracterização do concurso de agentes, basta que duas ou mais pessoas concorram para a prática delituosa, não sendo necessária a identificação dos corréus.5. A pena foi fixada observando os ditames legais, não havendo qualquer retoque a ser feito na sentença;6. Apelo improvido, à unanimidade.¿
(TJ/PE, APR 0004918-29.2014.8.17.0480, 1ª Câmara Regional de Caruaru, Rel. Des. Évio Marques da Silva, j. 22/08/2019) (grifo nosso)

Desta feita, tem-se que a negativa de autoria do apelante encontra-se isolada nos autos, pois as vítimas foram seguras em reconhecê-lo em juízo, a exemplo do que já haviam feito de forma extrajudicial, razão pela qual
não há que se falar em
fragilidade probatória e, assim,
absolvição por insuficiência de provas
.
2 - DECOTE DAS MAJORANTES DO ART. 157, §2º, I E V, DO CP.

Igualmente improcedente
, pois, como suso mencionado, os depoimentos colhidos em juízo comprovaram todas as qualificadoras aplicadas pelo juízo
a quo
(emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade), uma vez que as vítimas foram uníssonas em afirmar que este praticou o delito em comento na companhia de uma comparsa, menor de idade, munido de uma arma de fogo e tendo ainda amarrado e prendido os ofendidos em quartos separados, inclusive vendando e amordaçando um deles, durante a execução do crime.

Ainda que a arma utilizada durante o assalto não tenha sido apreendida e periciada, como se deu na hipótese, o seu efetivo emprego restou comprovado nos autos por meio dos depoimentos judiciais e foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, de modo que, assim, se torna
impossível o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, a qual, portanto, deve ser mantida
.

Nesse diapasão, entendimento sumulado por esse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:
¿SÚMULA Nº 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

Em que pese o tema repetitivo 991/STJ -
cuja matéria em discussão era a necessidade de apreensão da arma de fogo utilizada no crime de roubo e a sua submissão à perícia, para que fosse possível o reconhecimento da majorante respectiva -
tenha sido cancelado em decisão monocrática lavrada pelo Ministro Sebastião Reis Junior, em 22 de maio de 2018, determinando-se, inclusive, a desafetação da matéria em questão, em razão da edição da Lei n.º 13.654/2018, que, entre outras providências, acrescentou o §2º-A ao art. 157, do CP, o qual majorou a pena de roubo em até 2/3 (dois terços), alterando o objeto dos recursos repetitivos n.º 1708301/MG e 1711986/MG, relacionados ao aludido tema
,
tendo em vista que

o caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a casos decididos no futuro
, a jurisprudência pátria já vinha se posicionando de forma uníssona no sentido de que a não apreensão da arma utilizada na empreitada criminosa em comento não se mostra capaz de, por si só, excluir a majorante capitulada no inc. I, §2º, art. 157, do CP, desde que comprovado seu uso na ocasião do delito e sua potencialidade lesiva por outros meios de provas.

Aliás, ressalta-se que, com o advento da
novatio legis
, a majorante referente à violência exercida com o emprego de arma de fogo no crime de roubo passou a ser disposta no §2º-A, art. 157, do CP, o qual prevê o aumento da pena na fração de 2/3 (dois terços), pelo que, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, impõe-se manter-se, no presente, a incidência da lei anterior, cuja fração de aumento prevista era de 1/3 (um terço) até a 1⁄2 (metade), por se mostrar mais benéfica ao acusado.

Em relação à majorante disposta no art. 157, §2º, V, do CP, é sabido que somente se caracteriza quando o agente restringe a liberdade da vítima por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para subtração do bem almejado.

In casu,
o apelante e sua comparsa adentraram na residência das vítimas, um casal de idosos, a pretexto de utilizar o banheiro, e, após o recorrido ter tomado água, anunciaram o assalto, renderam os ofendidos, os amarraram e os prenderam em diferentes quartos, um deles, inclusive, vendado e amordaçado, para então subtraírem diversos pertences dos moradores. Após, os criminosos empreenderam fuga no carro que estava dentro do imóvel e somente algum tempo depois uma das vítimas conseguiu se soltar das amarras e libertar a outra.

Assim, tem-se que, ao contrário do alegado pelo apelante, os ofendidos tiveram sua liberdade restringida por ele e sua comparsa por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a consumação da empreitada, pois, segundo depoimento de uma das vítimas, a ação criminosa durou cerca de 40 (quarenta) minutos, sem esquecer que os moradores eram pessoas idosas, de modo que não se fazia necessário amarrá-los e trancafiá-los, além do excessivo ato de vendar e amordaçar um deles,
restando devidamente configurada a causa de aumento referente à restrição da liberdade
, o que mantenho.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO
. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) E 2/3 (DOIS TERÇOS). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Esta Corte de Justiça perfilha o entendimento de que a aplicação das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, e § 2º-A, do Código Penal, no caso de 3/8 (três oitavos) para o concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, e de 2/3 (dois terços) para o emprego de arma de fogo, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser aplicadas cumulativamente quando devidamente fundamentadas, com menção às particularidades do caso concreto, a fim de demonstrar a especial gravidade do delito.
2. No caso dos autos,
o Tribunal a quo fundamentou concretamente o maior grau de reprovabilidade da ação criminosa, praticada por três agentes, com o emprego de três armas de fogo, com a restrição da liberdade de três vítimas tanto durante a execução quanto no momento da fuga, a fim de possibilitar a aplicação cumulativa das causas de aumento do crime de roubo, e afastar, ainda, a incidência do verbete sumular 443/STJ
.
3. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.
4. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ, AgRg no HC 0118928-52.2020.3.00.0000 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04/08/2020) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DECOTE DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - INVIABILIDADE
- PENA DE MULTA - REDUÇÃO - NECESSIDADE - CUSTAS - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL.
Deve ser mantida a causa de aumento de restrição de liberdade da vítima, quando demonstrado que o agente a manteve em seu poder, em circunstâncias que extrapolem a grave ameaça elementar do crime de roubo
. A pena-base de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, eis que embasadas nas mesmas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. É na fase da execução que a alegada miserabilidade jurídica do condenado deverá ser examinada, a fim de se conceder ou não a isenção de custas.¿
(TJ/MG, APR 10672190018602001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 21/01/2020) (grifo nosso)
3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Requer o apelante o redimensionamento da pena base que lhe foi imposta, ao argumento de não ter o magistrado sentenciante apresentado fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis,
o que não merece guarida
, senão vejamos:

Muito embora o juízo de piso tenha incorrido em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
4
, reavaliando-as, tem-se como desfavoráveis ao apelante a
culpabilidade
(o apelante abusou da boa-fé das vítimas, ambas idosas, pois, alegando que sua comparsa estava passando mal e necessitando usar o banheiro, adentrou na residência para assaltá-las),
circunstâncias do crime
(roubo praticado dentro da casa das vítimas, sendo que uma delas estava dormindo e foi acordada, em plena tarde de sábado de carnaval, o que demonstra audácia e destemor) e os
antecedentes
(possui sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0071082-60.2015.8.14.0015), restando plenamente
justificada a fixação da pena base em

06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
, pois justa, proporcional e razoável, não merecendo qualquer reparo.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
5
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como se deu no presente caso.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes e atenuantes, o que preservo.

Por ocasião da terceira e última fase do sistema trifásico da dosimetria penal, mantenho o reconhecimento das causas de aumentos dos incisos I, II e V, §2º, art. 157, do CP (emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade), pois evidenciadas nos autos, conforme prova oral colhida em juízo.

Assim, a
pena do apelante
foi corretamente aumentada na fração de 2/5 (dois quintos), resultando de forma definitiva em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 197 (cento e noventa e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

Igualmente preservo o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
6
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)
V
- se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

2

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)
§2º
A pena aumenta-se de um terço até metade:
I
- se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)
V
- se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

3

Art. 244-B
. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena
- reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

4

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

5
STJ, AgRg no AREsp 1.222.597 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/04/2018.

6

Art. 33
(...)
§2º
(...)
a)
o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;